Tribunal: STF
Processo: Rcl 48194
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. Petróleo Brasileiro S.A – Petrobrás propôs reclamação em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, proferido nos autos de n. 1331-87.2011.5.05.0221, na qual se alega o descumprimento das decisões proferidas por esta Suprema Corte nos julgamentos do RE 760.931 (Tema 146) e da ADC 16.
    Colhe-se dos autos que o Tribunal reclamado deu parcial provimento a recurso de revista interposto pela parte ora reclamante, determinando, em consequência, o retorno dos autos ao Tribunal Regional de origem a fim de que seja examinada a existência de culpa in vigilando.
    Desprovidos os subsequentes embargos de declaração, interpôs-se recurso extraordinário, o qual teve seu seguimento negado pelo tribunal reclamado, com fundamento no decidido no RE 598.365. 
    Sustenta a reclamante a imprescindibilidade da existência de provas aptas a demonstrar o elemento subjetivo do ato ilícito, dizendo ser inadequada a inversão do ônus probatório, sob pena de responsabilidade subsidiária objetiva.
    Requer a suspensão do ato reclamado até o julgamento final desta reclamação.
    No tocante ao mérito, pede seja cassada a decisão reclamada, com a aplicação do entendimento consignado no RE 760.931 (Tema 146) e na ADC 16.
    É o relatório. 
    2. Incabível a presente reclamação.
    O decidido pelo Tribunal Superior do Trabalho está em consonância com o entendimento firmado no RE 760.931 (Tema 146) e na ADC 16 quanto à ilicitude da transferência automática à Administração Pública de responsabilidade subsidiária pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas decorrentes da execução de contrato de terceirização de serviços e a impossibilidade da inversão do ônus da prova. 
    Ante a ausência de apreciação, pelo Tribunal Regional do Trabalho, da presença dos elementos caracterizadores da existência de culpa in vigilando, o órgão reclamado limitou-se a declarar a afronta do art. 71, 1º, da Lei 8.666/93, enviando os autos ao Regional, uma vez que a ele incumbiria delimitar o inadimplemento das obrigações trabalhistas, não podendo ser determinada a responsabilidade subsidiária do ente público por mero descumprimento do devedor principal.
    Presente esse quadro, depreende-se que a irresignação da parte autora dirige-se, em verdade, à determinação do Tribunal reclamado de retorno dos autos à instância de origem, a fim de que se avalie a existência, ou não, de responsabilidade da empresa estatal reclamante.
    Ocorre que o exame desse particular aspecto da decisão reclamada desbordaria, em muito, do campo de cognição da ação reclamatória, subvertendo-a, de ação constitucional de fundamentação vinculada voltada a salvaguardar a autoridade das decisões do STF e a preservar sua competência, em simples instrumento recursal destinado a provocar o reexame, por parte desta Corte Constitucional, de matérias de índole processual que refogem aos limites de sua competência.
    3. Por todo o exposto, nego seguimento à reclamação.
    4. Intime-se. Publique-se.
Brasília, 21 de setembro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator